Tribunal: TJDFT
Processo: 0740922-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE ACEITAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO POR REDE CREDENCIADA DA RÉ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre suposto constrangimento suportado pelo autor/recorrente, diante da negativa de aceitação do seu cartão alimentação em restaurante conveniado com a empresa ré/recorrida.
2. A sentença julgou improcedente o pedido contido na inicial ao reconhecer a excludente de responsabilidade por ato de terceiro prevista no art. 14, §3o, do CDC. Nas razões recursais, o autor advoga pela responsabilidade solidária da ré/recorrida e reitera o argumento de que a situação vivenciada lhe causou grande vergonha e vexame perante os clientes que estavam na fila, fato que ensejaria reparação por danos morais.
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (ID 13314740), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensados do pagamento do preparo.
4. Analisando as questões de fato sob a luz do acervo probatório coligido aos autos, vejo que não assiste razão ao recorrente.
5. Isso porque, muito embora o cartão alimentação (Valecard) seja administrado pela ré, a recusa se deu por uma das suas redes credenciadas, sem qualquer relação de causalidade entre o suposto dano vivenciado pelo autor e ato da ré. Não se pode, portanto, imputar à empresa ré qualquer responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro, de forma que não está caracterizado o dever de indenizar.
6. Cumpre esclarecer que, mesmo que se reconhecesse a reponsabilidade solidária da ré, o fato não ensejaria reparação por danos morais; pois, nos autos, não existem provas que evidenciem que a parte autora/recorrente tenha sido exposta à situação constrangedora ou vexatória (Art. 373, inciso I, do CPC).
7. A mera narrativa dos fatos não é suficiente para caracterizar a conduta de recusa de aceitação do cartão como humilhante e constrangedora perante outros clientes. Nesse ponto, o recorrente sequer logrou apresentar qualquer testemunha apta a comprovar tais alegações.
8. Desta forma, a ausência de indícios probatórios mínimos capazes de fazer brotar a verossimilhança das alegações do autor afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova e obstam a averiguação de que houve o dano moral alegado pelo consumidor, não merecendo assim qualquer reparo a r. sentença.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.